Tribunal: TJES
Processo: 0005198-92.2019.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005198-92.2019.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação, pelo réu, de plano de ação e a efetiva redução das filas de espera nas especialidades médicas indicadas configuram perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos juntados aos autos comprovam a supressão integral da fila de ortopedia e a redução da fila de oftalmologia a 60 pacientes, todos com solicitações compatíveis com o prazo de 30 dias, conforme a pretensão inicial.

A satisfação material superveniente da obrigação esvazia o interesse processual, pois a tutela jurisdicional não mais produziria efeito prático.

O art. 485, VI, do CPC/2015 estabelece que a perda do objeto por alteração substancial do estado de fato ou de direito durante o processo impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, diante da perda superveniente do objeto, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando compelir o ente demandado a adotar providências para garantir o agendamento, em prazo não superior a 14 dias úteis, de consultas nas especialidades de ortopedia e oftalmologia a todos os pacientes de Guarapari/ES que aguardassem há mais de 30 dias no sistema de regulação.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça, pelo parecer id. 12357212, opina pela confirmação da sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, com precisão técnica e coerência lógica, examinou minuciosamente as circunstâncias fáticas e jurídicas, identificando que, no curso da demanda, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou plano de ação detalhado (fls. 598-610), elaborado com mediação do NUPEMEC no bojo do agravo de instrumento nº 0006664-24.2019.8.08.0021, contemplando medidas específicas para eliminação da demanda reprimida nas especialidades de ortopedia e oftalmologia no Município de Guarapari.

Anote-se que as informações e documentos juntados pelo requerido (fls. 611-617, 626-628 e 639-640) evidenciaram a supressão integral da fila de ortopedia e a redução da fila de oftalmologia a apenas 60 pacientes, todos com solicitações posteriores a julho de 2022, compatíveis com o prazo de 30 dias previsto na pretensão inicial.

Com efeito, o interesse processual, que se traduz na necessidade, adequação e utilidade da prestação jurisdicional, restou prejudicado, pois a tutela requerida já não poderia produzir efeito prático diante da satisfação material superveniente.

Daí porque o fundamento jurídico adotado — art. 485, VI, do CPC — coaduna-se com o entendimento consolidado segundo o qual a perda do objeto, por alteração substancial do estado de fato ou de direito durante o trâmite processual, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente da análise de procedência ou improcedência da pretensão inicial.

Por derradeiro, acrescente-se que a douta Procuradoria de Justiça, pelo parecer id. 12357212, opina pela confirmação da sentença submetida ao reexame necessário.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)